Tribunal: STF
Processo: ARE 1328944
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2023. ART. 7º, XXXVI, DA CF. TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE ANUÊNIOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI 13.467/2017. ACORDO COLETIVO. SÚMULAS 279 e 454 DO STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 152 E 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à origem e à natureza salarial dos anuênios, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a interpretação e validade de normas coletivas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454.



    2. Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional.



    3. A questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial do anuênio, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do Autor, tema distinto da matéria discutida nos Temas 152 e 1046 da sistemática da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.